Tribunal: CARF
Processo: 10880.720899/2006-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.720899/2006-70
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.299 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/03/1992
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
ADMINISTRATIVA DO JULGADO MEDIANTE COMPENSAÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL.
O prazo prescricional para apresentar declaração de compensação com crédito
decorrente de ação judicial é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da
sentença ou da homologação da desistência da execução contra a Fazenda
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão de Recurso Voluntário no 3201-004.804, proferido pela 1o Turma Ordinária da 2o
Câmara da 3o Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi ementado, conforme abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/03/1992
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO
DO
JULGADO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720899/2006-70
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720899/2006-70

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
prescrição da execução, assim como a prescrição da própria ação de repetição do
indébito tributário, é de cinco anos, sendo certo que o termo inicial da prescrição da
pretensão executória, na hipótese de liquidação por cálculos, é a data do trânsito em
julgado da sentença.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que os autos retornem à unidade preparadora, a fim
de que, ultrapassadas as questões dirimidas no voto, aprecie o mérito do direito
reclamado, devendo, se entender necessário, intimar a Recorrente para apresentar as
provas que entender necessárias e/ou ouvir a Procuradoria da Fazenda Nacional.
Em recurso especial, a Fazenda Nacional alegou divergência de interpretação do
artigo 168 do CTN, defendendo que o prazo para pleitear o direito à restituição ou compensação
é de cinco anos, contado da data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, em
divergência ao acórdão recorrido, o qual considerou que o prazo começa a correr a partir do
momento em que o crédito se torna líquido e certo. Para comprovar a divergência, foi
apresentado o paradigma no 108-07.210.
O despacho de admissibilidade (às fls. 3.144 e ss.) deu seguimento ao recurso
especial interposto.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente,
a não admissibilidade do recurso por envolver situação fática distinta da verificada no acórdão
recorrido e, no mérito, que o termo inicial deve ser o momento em que o indébito tributário se
tornara líquido e certo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira – Relatora.
Da admissibilidade recursal
O recurso especial interposto, bem como as contrarrazões apresentadas, são
tempestivos.
Preliminarmente, a recorrida defende o não conhecimento do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional pelo fato de o paradigma versar sobre situação fática distinta.
Isso porque no paradigma se discutiu o prazo para iniciar a execução administrativa do crédito
oriundo de decisão judicial, ao passo que nos presentes autos, houve a execução judicial dos
créditos e não administrativa.
Verifica-se que o litígio cinge-se ao termo inicial para contagem do prazo para
pleitear a compensação administrativa de tributos pagos indevidamente, reconhecidos por
decisão judicial.
No paradigma, decidiu-se que:
o prazo prescricional para a apresentação do pedido de restituição de tributo pago
indevidamente, nos casos de declaração de inconstitucionalidade em que a contribuinte
foi parte na relação processual, é de cinco anos e tem inicio na data da ciência do
trânsito em julgado da decisão judicial, quando foi considerado indevido o valor
recolhido.
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720899/2006-70

Nos presentes autos, por sua vez, houve início da execução judicial da decisão
transitada no processo de conhecimento, tendo sido, inclusive, ajuizada Medida Cautelar
Incidental para poder efetuar a compensação administrativa em relação ao indébito
incontroverso, o que foi deferido, mediante liminar em 20/03/2001.
Parece-me que as situações fáticas e jurídicas são distintas, a ponto de a tese do
paradigma não representar uma divergência com a do acórdão recorrido. Aliás, a ementa do
acórdão recorrido foi a seguinte:
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO
DO
JULGADO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
prescrição da execução, assim como a prescrição da própria ação de repetição do
indébito tributário, é de cinco anos, sendo certo que o termo inicial da prescrição da
pretensão executória, na hipótese de liquidação por cálculos, é a data do trânsito em
julgado da sentença.
Ora, a própria ementa retrata como termo inicial a data do trânsito em julgado,
para a prescrição da pretensão executória, em princípio, convergente com a tese do paradigma. O
acórdão recorrido faz a ressalva quanto à execução judicial nos seguintes termos:
“Sabe-se, ademais, que, consoante pacífica jurisprudência, havendo execução judicial
da sentença e tendo ela sido interposta dentro do prazo de cinco anos do trânsito
em julgado da ação de conhecimento, não há que se falar em prescrição. É o que
comprovam as seguintes ementas de decisões proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça:”
Verifica-se, assim, que a existência de execução judicial parece diferenciar as
situações fáticas analisadas nos arestos confrontados. A distinção é relevante, inclusive, para a
normatização que a RFB fez acerca do prazo prescricional, no Parecer Normativo Cosit no
11/2014, cujas conclusões transcrevo abaixo:
Conclusão
14. Com base no exposto, conclui-se que:
a) O crédito tributário decorrente de ação judicial pode ser executado na própria ação
judicial para pagamento via precatório ou requisição de pequeno valor ou, por opção do
sujeito passivo, ser objeto de compensação com débitos tributários próprios na via
administrativa.
b) Ao fazer a opção pela compensação na via administrativa, o sujeito passivo sujeita-se
ao disciplinamento da matéria feito pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
especificamente a Instrução Normativa no 1.300, de 2012, conforme § 14 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, e às demais limitações legais.
c) Para a apresentação da Declaração de Compensação, o sujeito passivo deverá ter o
pedido de habilitação prévia deferido.
d) A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem por
objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito, a par do que
ocorre com a ação de execução contra a Fazenda Nacional, quais sejam, legitimidade do
requerente, existência de sentença transitada em julgado e inexistência de execução
judicial, em respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público.
e) O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução. (grifos nossos)
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720899/2006-70

f) No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento definitivo, o prazo prescricional para apresentação da
Declaração de Compensação fica suspenso no âmbito administrativo
g) O crédito habilitado pode comportar mais de uma Declaração de Compensação, todas
sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do trânsito em julgado da sentença ou da
extinção da execução, não havendo interrupção da prescrição em relação ao saldo.
h) Eventual mudança de interpretação sobre a matéria será aplicável somente a partir de
sua introdução na legislação tributária.
Ora, o ato normativo da RFB que disciplina o prazo prescricional para a execução
administrativa via compensação estipula dois termos iniciais a serem considerados: a data do
trânsito em julgado ou a homologação da desistência da execução judicial, o que denota ser
relevante para efeito de demonstração do dissídio que os fatos sejam similares quanto a estes
aspectos.
No caso, o paradigma não versou sobre execução judicial iniciada, mas apenas a
compensação administrativa, ao passo que, no acórdão recorrido, há a situação fática de
execução judicial iniciada.
Destarte, considero que o paradigma não versa sobre situação fática similar à dos
autos, não sendo possível estabelecer divergência jurisprudencial em face do acórdão recorrido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 3201
DF CARF MF
Original